Tribunal: TJBA
Processo: 8005568-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005568-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WASHINGTON SOUZA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIO GUERRA DE SOUZA

AGRAVADO: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REPARO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a ré a substituir componentes defeituosos de veículo adquirido em setembro de 2021, modelo Fiat Argo 1.8 E Torq Flex HGT AT6, ano/modelo 2017/2018. Segundo o agravante, o defeito constatado — falha no trocador de calor que contaminou a caixa de marcha — é vício oculto de conhecimento público. Argumenta urgência diante de sua hipossuficiência e necessidade do bem para locomoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória, especialmente se a alegação de vício oculto autoriza, em sede liminar, a determinação judicial de substituição imediata de peças do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O defeito apresentado ocorreu cerca de um ano e sete meses após a aquisição do veículo, o que enfraquece a presunção de vício oculto diretamente relacionado à fabricação.

A concessão de tutela de urgência demandaria prova inequívoca e indícios suficientes de verossimilhança, ausentes nos autos, uma vez que a questão depende de dilação probatória, inclusive pericial.

A medida pretendida possui natureza satisfativa, com risco de irreversibilidade, agravado pelo fato de o agravante ser beneficiário da gratuidade da justiça, o que compromete eventual ressarcimento.

A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que alegações de defeitos em veículos usados requerem instrução probatória antes da imposição de medidas constritivas contra o fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência para compelir fornecedor à substituição de componentes veiculares exige prova robusta da existência de vício oculto e da responsabilidade do fabricante. 2. Alegações sobre defeitos em veículos usados, desacompanhadas de elementos probatórios convincentes, não autorizam concessão de medida satisfativa em sede liminar."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 300, § 3º; CDC, arts. 12 e 18

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8000717-84.2024.8.05.9000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo; AI nº 8010833-57.2022.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8005568-69.2025.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
WASHINGTON SOUZA NOGUEIRA
e parte recorrida
STELLANTIS AUTOM
Ó
VEIS BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara
Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça